Tribunal: STF
Processo: RE 99742
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-30
Data de publicação: 1983-09-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO PENAL. EXTORSAO. DECISÕES DAS
INSTANCIAS ORDINARIAS QUE, COM BASE NA PROVA, NÃO TIVERAM COMO
CARACTERIZADO O DELITO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-158
E PAR-1., DO CÓDIGO PENAL. INVIAVEL O REEXAME DA PROVA E DISCUSSÃO
DOS FATOS, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279. RECURSO NÃO
CONHECIDO.